Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 620/STJ. RECUSA NO PAGAMENTO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento do mérito, formado o convencimento motivado do juízo, não bastando os genéricos argumentos do autor para embasar a colheita de outras provas, sequer especificadas na apelação. 1.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. 1.2. Forçoso concluir, portanto, que sendo o juiz o destinatário da prova somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371, do CPC. 1.3. Inexistência de ofensa ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando a sentença recorrida, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento dos embargos de declaração aviados pela seguradora.
2. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (Enunciado de Súmula 620 STJ). Negativa indevida. Dever de indenizar.
3. O seguro de vida é caracterizado como seguro de pessoa, pois o bem a ser tutelado é de ordem extrapatrimonial, ou seja, visa garantir a integridade física ou a vida do indivíduo segurado. 3.1. Incabível a exclusão da cobertura em caso de morte decorrente de embriaguez ou uso de substâncias ilícitas do segurado, pois acaba por contrariar a finalidade do próprio contrato. Precedentes TJDFT e STJ. 3.2. Comprovada a ocorrência do sinistro com resultado morte, cumpre à seguradora proceder com o pagamento integral da indenização securitária aos beneficiários.
4. O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à hipótese dos autos, na medida em que a ré (Seguradora) figura como fornecedora do serviço, que no caso se materializa pela atividade securitária, e os autores (beneficiários) como adquirentes desse serviço, em virtude do falecimento do segurado, caracterizando as partes como fornecedor e consumidor, nos moldes do disposto nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 4.1. Abusiva é a cláusula contratual excludente do dever de indenizar, quando se trata de seguro de vida, não cabendo limitação ou restrição ao pagamento, em caso de morte por agravamento da situação por atitude do segurado. 4.2. Fundamentos do artigo 3o, §2o e do artigo 51, IV, ambos do CDC, tendo em vista contrariedade da própria finalidade do seguro.
5. No caso concreto, a cláusula excludente de risco implementada pela seguradora no contrato de seguro de vida é abusiva, por contrariar a finalidade do próprio contrato. 5.2. Tratando-se a hipótese de contrato de seguro de vida, e não de veículo, embora esteja comprovada a embriaguez do segurado na ocasião do acidente de trânsito que resultou na sua morte, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.
6. Recurso conhecido e improvido.